Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724711-81.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECORRIDO: RAMON BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Extrai-se dos autos que foi anexado o ofício n. 27/2023 e documentos no ID 49683382, provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando a decisão proferida na reclamação n. 0725071-88.2023.8.07.0000, apresentada pela parte ré, e solicitando informações do presente processo. Embora tenha sido lavrada a certidão de trânsito em julgado no ID 48682543, a aludida reclamação foi apresentada em data anterior. Registre-se que a ré/reclamante deixou de noticiar nos autos acerca da sua propositura. Verifica-se ainda que a reclamante vem cumprindo voluntariamente a obrigação de forma parcelada, sendo autorizado o levantamento dos valores depositados pelo Juízo de origem (ID 49682594). Porém, conforme os termos do ofício acima reportado, o Ilustre Relator da reclamação deferiu o requerimento de antecipação de tutela para suspender os efeitos do acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal até seu julgamento final. Ciente disso, a r. magistrada do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia determinou a devolução dos autos para esta Turma Recursal (ID 49682600). Assim, prestadas as informações requisitadas, retifique-se a certidão de ID 48682543 e aguarde-se em secretaria a decisão final da reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal